Tribunal: STF
Processo: Pet 10934
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Sustentado vício de omissão. Inexistência. Decisão embargada que, em linha com o regimento interno e a legislação adjetiva civil, enfocou a inviabilidade de apresentação de petição nominada “agravo de instrumento” diretamente perante esta Casa. Aclaratórios rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento ao pedido, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Eliete Alves Targino.



    2. O recurso sustenta que a decisão embargada padece de omissão. Argumenta (evento 34, fls. 3-4):



    “13. Embora a premissa jurídica constante na r. decisão esteja correta (da decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário cabe Agravo em RE), a hipótese fática tratada no decisum embargado é diversa da que está sendo posta em julgamento; 



    14. Isso porque o Agravo de Instrumento interposto pela EMBARGANTE não visa destrancar Recurso Extraordinário, mas, sim, o Agravo em Recurso Extraordinário, que também foi inadmitido pelo Exmo. Presidente da Turma Recursal do Rio Grande do Norte;



    15. Desta feita, a decisão atacada pela EMBARGANTE através do Agravo de Instrumento é aquela que negou seguimento ao próprio Agravo em Recurso Extraordinário, e não a que negou seguimento ao próprio Recurso Extraordinário, esta também atacada pela EMBARGANTE, através de Agravo em RE;



    16. Demais disso, V. Exa. também não se manifestou sobre a aplicação do inciso II, do art. 313, do Regimento interno desse E. STF, segundo o qual é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, diretamente no STF, quando o Presidente do Tribunal de origem nega seguimento ao Agravo em RE;



    17. Assim sendo, considerando que o r. decisão foi omissa, faz-se mister que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, atribuindo-se lhes os efeitos infringentes, a fim de que, suprindo a omissão que ora se aponta, V. Exa. analise e se manifeste sobre a aplicação do inciso II, do art. 313, do Regimento interno desse E. STF, ao caso concreto, passando a considerar que o Agravo de Instrumento, interposto pela EMBARGANTE, visa destrancar o Agravo em Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, e não o próprio Recurso Extraordinário, de maneira que, com a atribuição dos efeitos infringentes aos presentes Embargos, o referido Agravo de Instrumento seja admitido e meritoriamente analisado por essa Excelsa Corte. É o que se requer.”



    3. Amparada nessas considerações, a parte embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja admitido e analisado em seu mérito o agravo de instrumento.



    4. Certificado o decurso do prazo para manifestação da parte embargada (evento 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 33):



    “Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada ‘agravo de instrumento’ e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que negou seguimento ao recurso extraordinário, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis:



    ‘Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, por se tratar de interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.’ 



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno:



    (...)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    Outrossim, o art. 1.042, caput, do CPC/2015 estabelece o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Por sua vez, o § 2º do referido dispositivo legal é claro ao dispor que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).”



    7. O fragmento acima reproduzido evidencia que não houve omissão nos moldes indicados pela parte embargante. A decisão embargada consignou, de modo claro e coerente, sem incidir em erro material, que, configura erro grosseiro a apresentação de “agravo de instrumento” diretamente perante este Supremo Tribunal Federal. Acrescentou, ainda, que o agravo do art. 1.042 do CPC, quando cabível, deve, nos termos do § 2º do mencionado dispositivo legal, ser protocolado perante o órgão jurisdicional responsável por realizar o primeiro juízo de admissibilidade do apelo extremo.



    8. Anoto, ademais, que, ao contrário do que busca fazer crer a parte embargante, a fundamentação da decisão embargada converge com a disciplina do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a qual, em seu art. 314, estatui:



    “Art. 314. O agravo de instrumento obedecerá, no Juízo ou Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.”



    9. Portanto, conquanto o art. 313 do RISTF, faça alusão a “agravo de instrumento”, o dispositivo regimental subsequente, art. 314, em sintonia com o anotado na decisão embargada, preconiza que “o agravo de instrumento obedecerá, no Juízo ou Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente”. Vale dizer que o RISTF, em linha com o art. 544 do revogado CPC/1973, afasta a apresentação de agravo de instrumento diretamente perante esta Casa, como pretendeu fazer a parte ora embargante.



    10. Cabe repisar que o agravo do art. 1.042 do vigente Código de Processo Civil, tal como realçado na decisão embargada, tampouco pode ser apresentado diretamente perante esta Casa, devendo, quando cabível, ser protocolado no órgão jurisdicional incumbido de realizar o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (inteligência do § 2º do art. 1.042 do atual CPC).



    11. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente